Tribunal: TJES
Processo: 5003219-73.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003219-73.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JULIEVERSOM EVANGELISTA ALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida, em face de sentença que declarou a nulidade do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº 160245454, desconstituindo a dívida de R$ 6323,42 imputada à parte autora. Em contrarrazões, pugna a autora pelo não provimento do recurso.

2. A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. Inicialmente, mantenho a sentença no que diz respeito à rejeição da preliminar de incompetência do juízo. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada complexidade da causa.

4. No mérito, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. A requerida alega em sua defesa que, constatada a suposta irregularidade no aparelho medidor do autor, foi calculado o valor das diferenças apuradas, nos termos da Resolução nº. 1000/2021, art. 595, III e 598 e seguintes da ANEEL, conforme documentos juntados aos autos, quais sejam, TOI e Relatório de Avaliação Técnica. Todavia, o que se observa no documento de id. 13531858 (Relatório de Avaliação Técnica do Medidor) é que o 1º e o 2º lacre do aferidor não foram violados, mas a bobina de potencial do elemento A está queimada. O TOI (id. 13531843), por sua vez, indica “medidor obsoleto” e “disco agarrado/travado”.

5. Logo, a irregularidade no medidor não ocorreu em decorrência de interferência do autor, já que não há indícios de interferência do consumidor para que ocorresse medição anormal do consumo registrado. Resta comprovado a falha na prestação de serviço, haja vista que os equipamentos de medição pertencem à ré e é dela a responsabilidade de fiscalização de eventual irregularidade para fins de funcionamento adequado de seus equipamentos, conforme dispõe artigo 228 da resolução 1000/21 da ANEEL, vejamos: “
Art. 228. A distribuidora é responsável por instalar, operar, manter e arcar com a responsabilidade técnica e financeira dos medidores e demais equipamentos de medição para fins de faturamento em unidade consumidora e em distribuidora a ela conectada
”. Não se está aqui prestigiando ou fomentando o furto de energia ou inadimplência, mas, no presente caso, a requerida não produziu, como lhe competia, provas suficientes para atribuir ao requerente a responsabilidade pela medição a menor do consumo de energia.

6. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95), ou, não havendo, do valor corrigido da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)